Tribunal: TJMT
Processo: 1023442-58.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1023442-58.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[MAURO ANTONIO STUANI - CPF: 621.304.209-15 (ADVOGADO), MAURO ANTONIO STUANI - CPF: 621.304.209-15 (AGRAVANTE), J&F INVESTIMENTOS S.A - CNPJ: 00.350.763/0001-62 (AGRAVADO), FABIO DA ROCHA GENTILE - CPF: 273.923.858-44 (ADVOGADO), LEONARDO FRANCISCO RUIVO - CPF: 284.165.148-79 (ADVOGADO), ALBERTO DE SOUSA NAVARRO - CPF: 384.081.248-89 (ADVOGADO), JOSE LUIZ PICOLO - CPF: 174.407.501-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEX MARQUESE - CPF: 685.415.380-87 (ADVOGADO), ALAN MARQUESE - CPF: 716.536.600-82 (ADVOGADO), JOSE ARIMATEA NEVES COSTA - CPF: 393.302.814-00 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1023442-58.2024.8.11.0000

AGRAVANTE:
MAURO ANTONIO STUANI

AGRAVADO:
J&F INVESTIMENTOS S.A.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - EMBARGOS À EXECUÇÃO – BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS – PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO - DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O VALOR REALMENTE DEVIDO – CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO ARBITRAMENTO – JUROS DE MORA - TRÂNSITO EM JULGADO – DECISÃO REFORMADA -
RECURSO PROVIDO
.

O proveito econômico obtido nos Embargos à Execução é o resultado da diferença entre o valor executado e o valor realmente devido.

Os honorários deverão ser corrigidos monetariamente partir da data em que fixados, incidindo juros de mora a partir do trânsito em julgado da sentença que fixou a verba sucumbencial.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1023442-58.2024.8.11.0000

AGRAVANTE:
MAURO ANTONIO STUANI

AGRAVADO:
J&F INVESTIMENTOS S.A.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
MAURO ANTONIO STUANI
, em face da decisão proferida pela 2ª Vara Cível da Comarca de Vila Rica, nos autos de Cumprimento de Sentença nº 0000831-93.2015.8.11.0049,
que julgou procedente o pedido de impugnação ao cumprimento de sentença, para determinar a incidência de juros de mora a partir do trânsito em julgado do título, ficando homologado o cálculo ora confeccionado por este juízo (atualizado até o dia desta decisão), no importe de R$ 301.282,36.

A parte agravante sustenta que a decisão agravada acatou a tese invocada pela parte agravada de que a condenação ao pagamento de honorários em percentual sobre o valor da causa deve ser calculado com correção monetária a partir do ajuizamento e juros de 1% (um por cento) ao mês a partir do trânsito em julgado.

Assevera que, no entanto, o percentual foi fixado sobre o proveito econômico e não sobre o valor da causa, como consignado na decisão recorrida.

Afirma que para melhor elucidação e elaboração dos cálculos se faz necessário a remessa dos autos para a Contadoria do juízo ou a nomeação de Perito capacitado.

Sustenta que a decisão também merece reforma no ponto que vincula a liberação do valor incontroverso ao trânsito em julgado do valor que também é controvertido.

Ao final, requer a concessão do efeito ativo ao recurso apenas para que seja determinada a liberação do valor incontroverso. E, no mérito, que seja provido o recurso para reformar a decisão agravada, rejeitando integralmente a impugnação ao cumprimento de sentença.

A antecipação da tutela recursal foi deferida por meio da decisão de id. 241080696.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO - MÉRITO

Eminentes pares.

Cinge-se a controvérsia acerca da decisão que julgou procedente o pedido de impugnação ao cumprimento de sentença, para determinar a incidência de juros de mora a partir do trânsito em julgado do título, ficando homologado o cálculo ora confeccionado por este juízo (atualizado até o dia desta decisão), no importe de R$ 301.282,36.

Para tanto, afirma
que a decisão recorrida agravada acatou a tese invocada pela parte agravada de que a condenação ao pagamento de honorários em percentual sobre o valor da causa deve ser calculado com correção monetária a partir do ajuizamento e juros de 1% (um por cento) ao mês a partir do trânsito em julgado.

Assevera que, no entanto, o percentual foi fixado sobre o proveito econômico e não sobre o valor da causa, como consignado na decisão recorrida.

Pois bem.

Em consulta aos autos de origem, nota-se que a parte agravante moveu o cumprimento de sentença originário, com base na sentença que assim estabeleceu:

“Esse o quadro, julgo parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do artigo 920, inciso III, do Código de Processo Civil, para: (i) declarar a nulidade da incidência simultânea de comissão de permanência, juros de mora, correção monetária e multa moratória, conforme dispõe a cláusula 4ª da CCE; devendo incidir apenas a comissão de permanência no período de anormalidade contratual (mora); (ii) declarar a nulidade da cobrança de honorários advocatícios estipulados em 20% do montante executado, conforme estipulado na cláusula 5.1 da CCE.

Condeno a parte embargada ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o proveito econômico obtido com os embargos (base de cálculo: diferença do valor do cálculo apresentado no feito principal com o valor obtido após extirpados os valores excessivos, de acordo com os parâmetros acima fixados, após liquidação), conforme determina o inciso § 2º do artigo 85 do Código de Processo Civil.”

Os honorários ainda foram majorados para o patamar de 11% sobre o valor do proveito econômico obtido, quando da análise do recurso em segundo grau.

Desse modo, da análise do julgado, conclui-se que a base de cálculo da verba sucumbencial é o proveito econômico obtido nos Embargos à Execução, qual seja, a diferença entre o valor executado (R$ 5.331.768,55) e o valor realmente devido (R$3.954.336,47), resultando na quantia de R$1.377.432,08 (um milhão trezentos e setenta e sete mil quatrocentos e trinta e dois reais e oito centavos).

Dessa forma, a parte agravante é quem, de maneira incorreta, indica como base de calculo o valor atualizado da causa originária dos embargos, sendo que o juízo de primeiro grau, de maneira acertada, extraiu e identificou corretamente o proveito econômico obtido.

Calha ponderar que se trata de simples cálculo aritmético e correta identificação do proveito econômico obtido, motivo pelo qual não há falar em remessa do feito à contadoria ou nomeação de perito contábil.

Ressalta-se que os honorários deverão ser corrigidos monetariamente partir da data em que fixados, incidindo juros de mora a partir do trânsito em julgado da sentença que fixou a verba sucumbencial.

Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 DO STF E 211 DO STJ. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO. SÚMULA N. 83. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Incidem as Súmulas n. 282 do STF e 211 do STJ quando a questão discutida no recurso não foi objeto de prequestionamento pela instância ordinária, não obstante a oposição de embargos de declaração.

2. A correção monetária deve ser computada a partir da data em que fixados os honorários, incidindo juros de mora a partir do trânsito em julgado da sentença que a fixou a verba sucumbencial. Incidência da Súmula n. 83 do STJ 2. Agravo interno desprovido.”
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.399.553/RO, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024.)

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024